Tribunal: STF
Processo: RE 1408771
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sobre o sistema de previdência dos servidores públicos, dispõe o artigo 40, § 3º, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 103/2019 que:



    § 3º As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)



    O parágrafo 11, do artigo 201, da Constituição Federal, que disciplina o regime geral de previdência social, dispõe:



    Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)



    § 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)



    A Administração Municipal não é livre para buscar a imposição que se amolde às suas próprias conveniências, mas está vinculada às disposições constitucionais e legais que não autorizam a transposição de parcelas que não decorram do cargo efetivo em que se dará aposentadoria, afastando toda e qualquer vantagem pecuniária que seja transitória, que derive da prestação de serviços em situação excepcional, ou que derive da prestação normal, mas em condições especiais, porque nenhuma destas vantagens deriva do exercício do cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, mas do trabalho normal ou excepcional, em condições particulares.



    Isso porque tais parcelas são verbas de caráter transitório, que não poderiam sequer integrar o cálculo de aposentadoria dos servidores pelo só fato de que a norma constitucional autoaplicável não permite que se agregue aos proventos parcela remuneratória que não derive do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria.



    No Município de Pouso Alegre, o art. 1º da Lei Municipal 4.422/05, estabelece que:



    Art. 1º - A contribuição social do servidor público municipal, ativo, inativo e dos pensionistas do município de Pouso Alegre, para a manutenção do custeio, em benefício destes, do regime de previdência municipal - IPREM (Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre), será de 11% (onze por cento), incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição do provento ou da pensão.



    Parágrafo único - Entende-se como remuneração de contribuição o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual, inclusive a diferença do cargo comissionado, ou quaisquer vantagens, inclusive as relativas à natureza ou ao local de trabalho, excluídas as diárias, a indenização de transporte e o salário família.



    Já o art. 56 da Lei Municipal 4.643/07, que dispôs sobre a previdência do Município de Pouso Alegre, determina a base de cálculo da contribuição:



    Art. 56 (...)



    §1º - Entende-se como remuneração de contribuição, o valor constituído pelo vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em Lei, dos adicionais de caráter individual ou outras vantagens também estabelecidas em lei, excluídas:I - as diárias para viagens;II - quaisquer ajuda de custo;III - a indenização de transporte;IV - o salário família;V - o auxílio-alimentação;VI - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho;VII - a parcela percebida em decorrência do exercício do cargo em comissão ou de função de confiança;VIII - o abono de permanência de que trata o art. 63 desta Lei;IX - quaisquer outros abonos pecuniários, e;X - outras parcelas de caráter indenizatório.



    Ocorre que desde o advento da EC n. 20/98, o regime previdenciário do servidor público federal, estadual e municipal tem caráter contributivo (artigo 40, CR), em que se busca preservar o equilíbrio financeiro e atuarial como forma de manutenção do próprio sistema, sendo obrigatória a contribuição dos servidores segurados (artigo 149, § 1º, CR).



    Igual previsão consta da Constituição do Estado de Minas Gerais ao estabelecer que aos servidores titulares de cargos de provimento efetivo é assegurado regime próprio de previdência de caráter contributivo e solidário, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, não se permitindo que os proventos sejam superiores à remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão (artigo 36, § 2º).



    O texto constitucional dita, portanto, que a responsabilidade pelo custeio dos benefícios previdenciários seja compartilhada entre o servidor e o respectivo ente público, que devem suportar com as respectivas contribuições. Além disso, é imperativa a correlação entre o valor da contribuição e o valor do benefício.



    A Lei Federal 9.717/98, com as alterações introduzidas pela Lei 10.887/04 e que dispõe sobre as regras de organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, preceitua no artigo 1º, inciso X:



    Artigo 1º: Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes critérios:



    X - vedação de inclusão nos benefícios, para efeito de percepção destes, de parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho, de função de confiança ou de cargo em comissão, exceto quando tais parcelas integrarem a remuneração de contribuição do servidor que se aposentar com fundamento no art. 40 da Constituição Federal, respeitado, em qualquer hipótese, o limite previsto no §2º do citado artigo.



    Extrai-se do conjunto normativo transcrito que somente poderão integrar a base de calculo da contribuição previdenciária as verbas de caráter habitual que se incorporem aos vencimentos para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria.



    Acrescente-se que, embora os entes federados tenham certa liberdade e discricionariedade ao estabelecer a contribuição para o regime previdenciário, devem observar regras e princípios que disciplinam o regime de Previdência Social, uma vez que, ao atribuir a referida competência concorrente, tal não significa permissão para os entes fixarem normas e critérios próprios, mas sim a viabilização da aplicação do regime de Previdência aos servidores locais, observadas as peculiaridades do Estado ou Município.



    Assim, configura-se uma competência suplementar do Município, a de instituir os critérios em observância das normas de caráter geral editadas pela União, sem exorbitar de seus limites.



    Portanto, em relação às vantagens concedidas em caráter transitório, por circunstâncias eventuais ou condicionais, a regra é de que deixam de ser pagas tão logo cesse a situação que justificou o seu pagamento, não devendo haver incidência de contribuição previdenciária.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente